Tribunal: STF
Processo: ARE 1580272
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ceres Rental Construções e Terraplenagem Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no fato das razões do apelo nobre destoarem da jurisprudência do STF aerca do debate. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 985/RG.

Nas razões do agravo postula a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485, piloto do Tema n. 985/RG, a tratar da modulação dos efeitos do mérito do paradigma.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido (eDoc. 415): 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA ALTERAR A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 
2. É o caso de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao acórdão paradigma. 
3. Vê-se, por conseguinte, que a modificação do entendimento jurisprudencial altera a conclusão do julgado, o qual deve ser reformado apenas parcialmente para adequação do entendimento desta Primeira Turma à nova orientação emanada do Supremo Tribunal Federal. 
4. Juízo de retratação positivo, para reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária para reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias, mantendo-se, porém, a distribuição do ônus da sucumbência na forma estabelecida em sentença.

No apelo excepcional, alega violação aos arts.  5º, II; 7º, XVII; 150, I; 154, I; 195, I, “a”, e §§ 4º e 5º; 201, §11, da Constituição Federal. Aduz que não deve prevalecer a tese de que o adicional constitucional de 1/3 sobre férias gozadas seria ganho que compõe a remuneração do empregado pelo trabalho realizado, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. Assevera que o acréscimo de um terço constitucional constitui um complemento financeiro ao trabalhador a fim de possa efetivamente desfrutar do período de descanso. Postula, preliminarmente, seja determinada a suspensão do processo até que modulados os efeitos da decisão nos ED no RE nº 1.072.485/PR (Tema nº 985). No mérito, requer a reforma do acórdão para desobrigar a Recorrente de oferecer à tributação da CPP, SAT e adicionais devidos a terceiros o adicional constitucional de 1/3 sobre férias gozadas, quando menos, no hiato em que, consoante modulação nos ED no RE nº 1.072.485/PR (Tema nº 985), referida verba deveria ser excluída da base de cálculo da CPP e seus adicionais.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Plenário, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

Em decisão proferida pelo ministro André Mendonça, DJe de 26 de junho de 2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem o referido debate:

Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.
32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se.

Em 12 de junho de 2024, foram julgados os embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do Tema n. 985/RG e modulados os efeitos da decisão, para assentar a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito (15 de setembro de 2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data. Verifique-se:

Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
 II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 
III. Razões de decidir 
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998); Lei nº 8.212/1991, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1.072.485 ED, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de setembro de 2024)
 
Na espécie, a ação declaratória foi ajuizada na origem em 6 de fevereiro de 2019, em momento anterior ao marco fixado pelo STF ao modular os efeitos do julgamento de mérito do paradigma, sendo inconstitucional, consequentemente, a exigência da contribuição social sobre as verbas a título de terço constitucional de férias até 15.9.2020. De modo que surge imprescindível a devolução dos autos à origem, a fim de que o Colegiado profira novo julgamento.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria alusiva ao terço constitucional de férias é abarcada pelo Tema n. 985/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que observe a modulação dos efeitos, proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente